Tribunal: CARF
Processo: 10425.000686/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.000686/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.706 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
SAO BRAZ S/A IND.COM.ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTOS
EFETUADOS.
REFIS.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS sujeita a pessoa jurídica
a confissão dos débitos nela declarados. Inexiste direito creditório de parcelas
pagas em programa de parcelamento, quando não há qualquer decisão
administrativa ou judicial declarando que os débitos confessados são
indevidos, sendo correta a amortização do saldo devedor pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-19.880, da
5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.000686/2002-71
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000686/2002-71

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de pedido de restituição de valores recolhidos a título de pagamentos
efetuados segundo as regras do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, no valor de R$
41.762,10, cumulado com Declaração de Compensação com débito de Cofins.
2. Através do Parecer SORAT/CGD/PB - n.° 201/2006, ao final aprovado pela
autoridade a quo (fls. 26/30), o parecerista propôs o não-reconhecimento do direito
creditório e a não-homologação da Declaração de Compensação vinculada, ao
fundamento de que os valores recolhidos em 11 (onze) parcelas ao Refis, com o código
9222, foram utilizados na amortização do saldo devedor informado por ocasião da
adesão ao programa, não havendo falar, por isso, em direito creditório.
3. No prazo legal, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acostada às
fls. 42/46, na qual requer a nulidade da decisão, sob a alegação de que cerceado o seu
direito de defesa, em vista de a Receita Federal ter procedido à amortização dos valores
pagos a título de Refis com débitos que não eram de seu conhecimento, sem que se lhe
tenha dado oportunidade de manifestar-se a respeito.
4. Afirma, ainda, que a Medida Provisória n.° 303/2006, que criou o Refis III, previu em
seu texto que os interessados à adesão ao programa poderiam requerer a sua inclusão e
efetuarem o pagamento da parcela inicial até a Receita Federal consolidar os débitos,
para que se manifestassem sobre a concordância ou não dos valores encontrados. Diz
ser a ampla defesa garantia constitucional, inclusive observável no processo
administrativo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Conselho de
Contribuintes.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ não reconheceu o crédito, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
REFIS. PAGAMENTOS, REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a repetição dos valores recolhidos no Programa de Recuperação Fiscal -
Refis, quando destinados à extinção dos débitos declarados por ocasião da adesão ao
programa.
Solicitação Indeferida

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) 6. A interessada promoveu o parcelamento de débitos de natureza tributária por
meio do Programa de Recuperação Fiscal, denominado Refis, instituído pela Lei n.o
9.964, de 10/04/2000, em parte a seguir reproduzida, beneficio fiscal que se destinou a
regularizar a situação dos contribuintes devedores da Fazenda Pública federal. In
verbis:
Art. 1o É instituído o Programa de Recuperação Fiscal – Refis, destinado a
promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de
pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados pela
Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
com vencimento até 29 de fevereiro de 2000, constituídos ou não, inscritos ou
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000686/2002-71

não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não,
inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.
(...)
Art. 2o O ingresso no Refis dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a
regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se
refere o art. 1o.
§ 1o A opção poderá ser formalizada até o último dia útil do mês de abril de
2000.
§ 2o Os débitos existentes em nome da optante serão consolidados tendo por
base a data da formalização do pedido de ingresso no Refis.
§ 3o A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa
jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não,
inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de mora ou de ofício, a juros
moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(...)
Art. 3o A opção pelo Refis sujeita a pessoa jurídica a:
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 2o;
(...)” (g.n.)
7. Vê-se dos dispositivos colacionados que os valores recolhidos em razão do referido
parcelamento destinavam-se a amortizar os débitos declarados pela própria pessoa
jurídica, em caráter irrevogável e irretratável, por ocasião de sua adesão ao programa.
8. Nesse contexto, forçoso concluir que valores correspondentes às prestações quitadas
fossem direcionadas à extinção, ainda que parcial, dos débitos da aderente, e somente se
afiguraria possível a repetição na hipótese, remotíssima por sinal, de que os valores
recolhidos sobejassem o valor consolidado dos débitos, situação que não se configurou
no presente caso.
9. A questão, portanto, teve o desfecho que merecia, não podendo a interessada alegar
cerceio ao direito de defesa se os valores que recolheu foram utilizados para promover a
extinção dos débitos por ela própria declarados. Se porventura discorda da existência ou
do montante de algum dos débitos extintos, deve endereçar ao chefe da unidade
administrativa de sua jurisdição petição requerendo a sua revisão, não sendo o caso de
restituição dos pagamentos então efetuados.
10. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, para manter a decisão hostilizada. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2007 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 71), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
27/09/2007 (e-Fls. 72 a 76).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
“(...) Ao analisar o apontado pedido, o Recorrido NÃO RECONHECEU o direito
creditório, assim como NÃO HOMOLOGOU a declaração de compensação formulada_
(fl. 02), ao fundamento do crédito ter sido utilizado para amortizar outros débitos.
Referida decisão, ora recorrida, não pode prosperar, haja vista haver apenas disposição
legal que regula a compensação pelo sujeito passivo dos seus créditos com seus próprios
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000686/2002-71

débitos, INEXISTINDO LEI QUE AMPARE o Recorrido a proceder com a
amortização das parcelas pagas a título do REFIS com outros débitos.
Assim sendo, a ora Recorrente apresentou tempestivamente manifestação de
inconformidade, que por sua vez teve o seu provimento negado ao fundamento de “(...)
os valores recolhidos em razão do referido parcelamento destinavam-se a amortizar
os débitos declarados pela própria pessoa jurídica, em caráter irrevogável e
irretratável, por ocasião de sua adesão ao programa."
Não pode o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil SEM AMPARO EM LEI
proceder com a amortização das parcelas pagas pela RECORRENTE do REFIS.
A Lei no 9.964, de 10.04.2000 (doc. 06), a qual regulou o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, em momento algum prevê o direito do Recorrido, em caso de haver
exclusão da pessoa jurídica do Programa, amortizar os valores das parcelas do REFIS
pagas pela própria pessoa jurídica.
Ao contrário Doutos Julgadores a lei está ao lado dos contribuintes que
RECOLHERAM DE QUALQUER FORMA INDEVIDAMENTE as parcelas do
REFIS em procederem com a compensação das mesmas com débitos próprios, como o
fez a ora Recorrente
Convém ressaltar que o direito à compensação é opção do contribuinte quem decide
com qual débito pretende compensar o seu crédito, como bem entendeu a 28 Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, nos autos do Acórdão n°
11974/2005 (doc. 07).
O artigo 74, da Lei n° 9.430196, assim como a própria Instrução Normativa SRF n°
210, de 30.09.2002 atestam o DIREITO do "sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, utilizar na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou
contribuições sob a administração da SRF."
Em momento algum a lei ou a instrução normativa reporta-se ao Recorrido proceder
com a amortização dos débitos do sujeito passivo.
Portanto deve ser reconhecida a compensação já realizada pela Recorrente às fls. 02 dos
presentes autos.
Do acima preconizado, espera a Recorrente o provimento TOTAL do seu recurso
voluntário, diante do pedido que segue.(...)”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, o presente processo, a verificar direito creditório pleiteado em pedido
de restituição, posteriormente utilizado para compensar débitos do contribuinte, no valor à época
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000686/2002-71

atualizado de R$ 41.762,10, referente ao pagamento de 11 (onze) parcelas de R$ 3.000,00,
recolhidas por adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.
Analisando-se o presente caso, verifica-se que o contribuinte desistiu
voluntariamente do programa de parcelamento, sem haver qualquer decisão administrativa ou
judicial declarando que o débito confessado seria indevido.
Cumpre ressaltar que, conforme delineado pela DRJ, o Art. 3o, da Lei 9.964/2000,
estabelece que a adesão ao Refis gera a confissão dos débitos nele englobados.
Sabe-se que essa confissão de dívida não é absoluta, vez que existe a possibilidade
de sua revisão quanto aos aspectos jurídicos, conforme já pacificado pelo STJ em REsp no
1133027 / SP (2009/0153316-0), julgado pela sistemática de recursos repetitivos.
Entretanto, no presente caso, a Recorrente apenas requereu a desistência
voluntária do parcelamento, não constando nos autos qualquer questionamento dos débitos nele
envolvidos.
Nesse sentido, a autoridade administrativa agiu corretamente ao amortizar do
saldo devedor os pagamentos realizados a título de adesão ao programa de parcelamento, não
restando qualquer crédito passível de restituição ou compensação.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.706 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000686/2002-71

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital